Tribunal: STF
Processo: RE 1377294
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-02
Data de publicação: 2022-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. TRABALHO EM CONDIÇÕES INSALUBRES OU PERIGOSAS. USO DO EPI: AFERIÇÃO E COMPROVAÇÃO DE EFICÁCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cuja ementa segue abaixo:



    “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO INTEGRAL. TEMPO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES PREJUDICIAIS À SAÚDE. EETRICIDADE E RUÍDO. COMPROVAÇÃO. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 



    1- Apelações de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o INSS a reconhecer como especial os períodos de 28.03.1990 a 26.03.1996 e 01.01.2016 a 17.10.2018, com a devida averbação, bem como conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, com exclusão do fator previdenciário, se satisfeitos os requisitos legais, a contar da data do ajuizamento da ação. Condenou no pagamento das parcelas em atraso, acrescidas de correção monetária, e juros de mora, na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal. 



    2- As partes recorrem da sentença. Insurge-se o particular contra sentença que não reconheceu a especialidade de determinados períodos de trabalho em condições especial. Defende ser desnecessário o Laudo Técnico, quando apresentado nos autos o PPP, além de que, embora tal documento informe a eficácia do EPI, esse equipamento não é capaz de elidir a nocividade do agente periculoso eletricidade de tensão superior a 250 Volts. O INSS alega que a parte autora não comprovou o desempenho de trabalho em condições especiais, devendo, na hipótese, ser julgado improcedente o pedido. 



    3- Consoante entendimento jurisprudencial, a exposição de forma intermitente à tensão elétrica não descaracteriza o risco produzido pela eletricidade, tendo em vista que a intermitência na exposição não reduz os danos ou riscos inerentes à atividade, não sendo razoável que se retire do trabalhador o direito à redução do tempo de serviço para a aposentadoria, deixando-lhe apenas os ônus da atividade perigosa ou insalubre. Por sua vez, o equipamento de proteção individual (EPI) considerado eficaz não é apto a afastar a especialidade pelo risco da exposição a eletricidade de tensões superiores a 250 volts, porquanto o risco de morte é notório devido ao contato com energia de tensões elevadas, motivo pelo qual a periculosidade, nessa situação, é reconhecida. 



    4- Na espécie, no período de 01.10.1986 a 03.07.1989, o Perfil Profissiográfico (PPP) demonstra que o autor, no desempenho de sua função (auxiliar de mistura), esteve exposto ao agente físico ruído de 87 dBs, superior, pois ao limite de tolerância. Em relação ao período de 28.03.1990 a 26.03.1996, consta no citado documento que, durante a atividade de cobrador de ônibus, o requerente esteve submetido ao agente físico ruído acima do limite de tolerância (88dBs). 



    5- No que diz respeito aos períodos de 11.01.2005 a 22.04.2010; de 02.08.2010 a 25.03.2015; e de 01.01.2016 a 17.10.2018, o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) demonstra que o autor, na função de eletricista, esteve exposto, de forma habitual e permanente, ao agente periculoso eletricidade, de tensão superior a 250 Volts, acima, pois, do limite de tolerância permitido. 



    6- No caso, convertendo-se o tempo de serviço laborado em condições especiais, e após, somando-se a este resultado o tempo trabalhado em tempo comum, constata-se que o autor preencheu os requisitos para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, desde a data da entrada do requerimento administrativo (DER 24/10/2018), sem a incidência do fator previdenciário. 



    7- Apelação do particular provida. 



    8- Apelação do INSS improvida. 



    9- Honorários advocatícios recursais a cargo do INSS, no percentual de 1% sobre o valor da condenação.”(e-doc. 14).



    2. Nas razões recursais, o INSS afirma violados os arts. 5º, incs. LIV e LV, 93, incs. IX, 201, caput e § º, e 195, § 5º, da Constituição da República. Aponta contrariado o entendimento do Supremo Tribunal Federal conforme fixado no Tema nº 555 do ementário da Repercussão Geral. Insiste na impossibilidade de considerar como especial o período, a partir da Medida Provisória nº 1.729, de 1998, em que houve prestação de serviços com uso de EPI eficaz, tendo em vista o disposto “na Lei nº 9.732 /98, que alterou a redação do § 2º do art. 58 da Lei nº 8.213 /1991, exigindo que a informação sobre o equipamento constasse no LTCAT “. Discorre sobre a necessidade de prévia fonte de custeio, considerando não ter havido “recolhimento de adicional da contribuição de aposentadoria especial (art. 57, § 6º, da Lei 8.213/91), que custeia o benefício de aposentadoria especial.” (e-doc. 19).



    3. Instado a se manifestar nos termos do art. 1.040, incs. II, do CPC (e-doc. 21), o Colegiado de origem negou o juízo de retratação. (e-doc. 24)



    É o relatório.



    Decido.



    4. Ao julgar o ARE nº 664.335-RG/SC (Tema nº 555 do ementário da Repercussão Geral), esta Corte firmou as seguintes teses: 



    “1. O direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo a sua saúde, de modo que, se o Equipamento de Proteção Individual (EPI) for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial. 



    2. Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.“ 



    (ARE nº 664.335-RG/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 04/12/2014, p. 12/02/2015)



    5. Percebe-se ter, o Pretório Excelso, concluído pela possibilidade de afastamento do direito à aposentadoria especial quando o uso do EPI fornecido pelo empregador for suficiente a neutralizar inteiramente os efeitos do agente nocivo à saúde do trabalhador. Deixou-se claro que a mera concessão do equipamento de proteção ou a eliminação apenas parcial da insalubridade ou periculosidade não impedem a concessão do benefício, o que deve ser verificado caso a caso.



    6. No caso ora em julgamento, o Tribunal a quo consignou expressamente a realização do trabalho em condições perigosas, assentando que o EPI utilizado não eliminou por completo a nocividade do agente danoso, em razão da exposição à tensão elétrica acima de 250 volts, permanecendo íntegro o direito à contagem do respectivo tempo como especial. Confiram o seguinte trecho do acórdão constante no e-doc. 24:



    “Cumpre ressaltar que restou assentado no acórdão embargado que, não obstante o PPP tenha informado que o equipamento de proteção (EPI) foi eficaz quanto a exposição ao agente periculoso eletricidade, esse fato não afasta a natureza especial do período laborado pelo autor. 



    Isso porque, é assente a jurisprudência no sentido de que o equipamento de proteção individual (EPI) considerado eficaz não é apto a afastar a especialidade pelo risco da exposição a eletricidade de tensões superiores a 250 volts. O risco de morte é notório, devido o contato com energia de tensões elevadas, motivo pelo qual a periculosidade, nessa situação, é reconhecida. Precedentes dessa colenda Quarta Turma (080380031.2015.4.05; 0807482-18.2020.4.05; 0809237-75.2018.4.05), e do TRF4 Região (ac 5000648-10.2019.4.04).



     Acrescento que, consoante entendimento jurisprudencial, a exposição de forma intermitente à tensão elétrica não descaracteriza o risco produzido pela eletricidade, tendo em vista que a intermitência na exposição não reduz os danos ou riscos inerentes à atividade, não sendo razoável que se retire do trabalhador o direito à redução do tempo de serviço para a aposentadoria, deixando-lhe apenas os ônus da atividade perigosa ou insalubre (TRF4, EINF 2008.71.99.002246-0).“



    7. Assim, no particular, somente mediante análise do quadro fático-probatório constante dos autos seria possível chegar-se a conclusão diversa da lançada pelo Colegiado a quo, providência inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PEDIDO DE CONCESSÃO. EXPOSIÇÃO DE TRABALHADOR A NÍVEIS DE RUÍDO. LIMITES LEGAIS. COMPROVAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. APLICAÇÃO RETROATIVA DE NORMAS MAIS BENÉFICAS. NÃO AUTORIZAÇÃO. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o mérito do ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, com repercussão geral reconhecida, decidiu que, na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria. 2. Dissentir da conclusão do acórdão recorrido, quanto à comprovação dos níveis de ruído a que exposto o trabalhador demanda, necessariamente, nova análise dos fatos e do material probatório constantes dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência sedimentada que impede a aplicação retroativa de normas mais benéficas a beneficiário da previdência social, especialmente diante da ausência de autorização legal para tanto. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 949.911-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 26/08/2016, p. 21/09/2016; grifos acrescidos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA. CONDIÇÕES INSALUBRES. CONVERSÃO DO TEMPO COMUM EM ESPECIAL. TEMAS 350 E 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando a divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que concerne ao Tema 350 da repercussão geral, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, nos termos da Súmula 279 do STF. 2. Mantida a decisão recorrida no ponto em que determinou a remessa dos autos à origem para adequação do Tema 942 da repercussão geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Nos termos do art. 85, §11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados na origem, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.”



    (RE nº 1.300.031-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/06/2021, p. 15/05/2021; grifos acrescidos)



    8. Em reforço de fundamentação, destaco ter, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 906.569-RG/PE, concluído pela ausência de repercussão geral da questão relativa ao Tema RG nº 852, em ementa assim redigida:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. CARACTERIZAÇÃO DA ESPECIALIDADE DO LABOR. ARTIGOS 57 E 58 DA LEI 8.213/91. 



    1. A avaliação judicial de critérios para a caracterização da especialidade do labor, para fins de reconhecimento de aposentadoria especial ou de conversão de tempo de serviço, conforme previsão dos artigos 57 e 58 da Lei 8.213/91, é controvérsia que não apresenta repercussão geral, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 543-A, §5º, do Código de Processo Civil. 



    2. O juízo acerca da especialidade do labor depende necessariamente da análise fático-probatória, em concreto, de diversos fatores, tais como o reconhecimento de atividades e agentes nocivos à saúde ou à integridade física do segurado; a comprovação de efetiva exposição aos referidos agentes e atividades; apreciação jurisdicional de laudos periciais e demais elementos probatórios; e a permanência, não ocasional nem intermitente, do exercício de trabalho em condições especiais. Logo, eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, em relação à caracterização da especialidade do trabalho, demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” 



    (ARE nº 906.569-RG/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 17/09/2015, p. 25/09/2015; grifos nossos)



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios pela instância de piso (e-doc. 13, p. 4), majoro-os em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de novembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator